Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PUBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ENUNCIADOS DA JORNADAS DE DIREITO À SAÚDE DO CNJ. ENUNCIADOS 93 E 92. ESPERA HÁ MAIS DE 200 DIAS POR CONSULTA MÉDICA. FALTA DE PREVISÃO DA SES/DF PARA FONECIMENTO DA CONSULTA SOLICITADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência no que se refere à marcação de consulta médica pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
2. O Agravante espera há mais de 200 (duzentos) dias na fila, enquanto não há previsão, por parte do agravado, de quando será prestado o serviço de saúde requerido.
3. Enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ que justificam a prestação jurisdicional, em especial Enunciados n.o 92 e 93.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal marque, no prazo de 5 (cinco) dias, consulta na especialidade de ORTOPEDIA – COLUNA para o Agravante, em qualquer hospital da rede pública ou da rede privada, às expensas do agravado. Sem custas e sem honorários.